Tribunal: STF
Processo: HC 115057
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO FATO (ART. 125, § 2º, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR), OCORRIDA DURANTE SINDICÂNCIA INSTAURADA EM INSTITUIÇÃO MILITAR.



    1. Nos termos do art. 125, § 2º, alínea d, do Código Penal Militar, o termo inicial do prazo prescricional em crime de falsidade é a “data em que o fato se tornou conhecido”. Essa ciência ocorreu durante a sindicância, instaurada em 12.12.2006.



    2. Não se poderia exigir do Comando Militar do Nordeste que, presumindo o ardil do Paciente para falsificar sua própria defesa, comparasse a que por último foi apresentada com a primeira, pelo que não se tem como marco inicial do prazo prescricional a apresentação daquele documento falsificado.



    3. Ordem denegada.